Tribunal: STF
Processo: HC 214882
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário desta Corte. Precedentes.



2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Ministro Alexandre de Moraes é apontado como autoridade coatora.



2. A parte impetrante alega que a falta de cadastramento correto dos advogados no sistema de peticionamento eletrônico, inviabilizou o acompanhamento do ARE 1.375.705/PR no Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse contexto, aponta violação do princípio da ampla defesa.



3. O impetrante requer a concessão da ordem para que se declare “a nulidade da publicação da decisão que negou seguimento ao presente agravo (DJE nº 68, divulgado em 06/04/2022), bem como de todos os atos subsequentes, determinado o cadastramento de todos os defensores (Pablo Milanese e Jorge Sebastião) para acompanhamento do processo eletrônico; e, determinando que as futuras publicações ocorram em nome de ambos os defensores”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não pode ser conhecido.



6. O STF consolidou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Mais recentemente, esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin (Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020). De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator